Tribunal: TJDFT
Processo: 0703651-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703651-12.2019.8.07.0018 RECORRENTES: TERRACAP, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDAS: BRISAS DO PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, HB ENGENHARIA LTDA DECISÃO Esta Presidência, em decisões de IDs 29577769 e 29577767, inadmitiu o recurso especiaL interposto por BRISAS DO PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e OUTRA, e admitiu o manejado pela TERRACAP, respectivamente, situação primeira que ensejou a apresentação de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 33810041 – p. 67/70), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, e REsp 1.906.623/SP (Tema 1.076), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No tocante ao recurso de BRISAS DO PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e OUTRA, o Min. Relator consignou que (ID 33810041 – p. 71/73) “4. Nesse contexto, tendo em vista a impossibilidade de cisão do julgamento, bem como a própria devolução do feito à origem, é o caso de se ter por prejudicado o exame da presente irresignação no momento. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o exame do agravo em recurso especial no presente momento processual.”. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014